Tribunal: TJDFT
Processo: 0046948-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MILITAR. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR ACIDENTE. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. INÍCIO. DATA DA EMISSÃO DA APÓLICE.
1. A comprovação da incapacidade permanente e total do autor por acidente enseja o reconhecimento do direito ao recebimento da indenização securitária prevista na apólice contratada.
2. A incapacidade exclusivamente para o serviço militar é suficiente para o recebimento da indenização contratada, não importando o grau de invalidez estabelecido na tabela SUSEP. Precedentes do TJDFT.
3. A correção monetária deve incidir a partir da data inicial de vigência da apólice à época do sinistro até o efetivo pagamento do seguro ao beneficiário (Súmula no 632 do STJ).
4. Deu-se provimento ao apelo do autor. Negou-se provimento ao apelo da ré.